Tribunal: STF
Processo: ARE 1501426
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ANALISTA E PESQUISADOR DE SAÚDE E TECNOLOGIA – PRELIMINAR AFASTADA – LEI ESTADUAL N.º 15.462/2005 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 1.0024.11.194659-6/003 NO TJMG – TÍTULO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DESDE O INGRESSO – REPOSICIONAMENTO EM NÍVEL CORRESPONDENTE AO DA ESCOLARIDADE APRESENTADA PELO CANDIDATO NO MOMENTO DA POSSE – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Inicialmente, observa-se que o marco inicial do prazo extintivo, a ser considerado no caso dos autos, é o da negativa de concessão da promoção por escolaridade pugnada pela parte autora, ora recorrida. Isso porque, nesse momento, violou-se o direito subjetivo objeto da lide, fazendo surgir a pretensão. 2. Considerando que tal indeferimento ocorreu em 13/09/2022 e que a presente demanda foi ajuizada em 15/09/2022, fica evidente que o prazo extintivo em questão não se consumou. 3. É pacífico na jurisprudência do E. TJMG, que as regras do edital não podem sobressair em relação a legislação pertinente que é expressa e incontroversa no sentido de que o ingresso na carreira dos servidores com pós-graduação se dará no nível III. Nesse sentido já há Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 1.0024.11.194659-6/003 no TJMG. 4. Constata-se que o enquadramento funcional em razão de escolaridade adicional (pós-graduação, mestrado, etc.) é devido desde a data da posse, independentemente de requerimento administrativamente, conforme ficou consignado no Incidente de Uniformização. 5. Dessa forma, faz jus a parte recorrida ao provimento jurisdicional pleiteado para ser reenquadrada no nível III da carreira de Analista e Pesquisadora de Saúde e Tecnologia com os respectivos reflexos patrimoniais retroativos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput e inciso II, 39; 93, inciso IX;169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente